Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. SUSTAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO. REGULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Tendo em conta as peculiaridades fáticas da controvérsia, admite-se a discussão da causa debendi do cheque objeto de cobrança nos autos, seja porque o referido cheque, emitido nominalmente ao Autor/Apelante, não circulou, seja porque esse não pode ser considerado terceiro de boa-fé, por deliberadamente lançar versões contraditórias, vagas e imprecisas sobre como teve seu nome inscrito na cártula.
2 – Em se verificando que a sustação da ordem de pagamento restou justificada nos autos e, ao mesmo tempo, constatado que inexiste lastro negocial a legitimar a cobrança da dívida descrita no cheque, é de se manter a sentença por que foram julgados improcedentes os pedidos de cobrança e de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.
Apelação Cível desprovida.